Tribunal: TJDFT
Processo: 0727820-49.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0727820-49.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLAUDIO DE QUEIROZ NETO AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por CLÁUDIO DE QUEIROZ NETO, ora autor/agravante, em face da decisão proferida pelo d. Juízo da 18a Vara Cível de Brasília-DF, nos autos da ação revisional n. 0723590-58.2021.8.07.0001, proposta em desfavor do BANCO DE BRASÍLIA S.A (BRB), ora réu/agravado, nos seguintes termos: “Recebo a emenda apresentada (ID n. 99193057). Tendo em vista o recolhimento das custas processuais, indefiro o pedido de gratuidade de justiça. A parte autora pretende a revisão de cláusulas contratuais e até o recálculo do contrato, requer a retirada da negativação e a suspensão da ação de execução titulo extrajudicial que tramita em seu desfavor. Não vislumbro, entretanto, a probabilidade do direito alegado, necessária ao deferimento do pedido de tutela de urgência, porquanto, até que haja decisão definitiva reconhecendo, se o caso, a ilegalidade das cláusulas indicadas pela autora, a obrigação permanece válida nos termos em que contraída. Ademais, este Juízo não tem competência para determinar a suspensão de outra ação que tramita em outro Juízo de mesma hierarquia. É importante, ainda, registrar que o autor reconhece parcialmente o débito, motivo pelo qual a negativação não se mostra inadequada. Nesse giro, indefiro os pedidos de tutela de urgência apresentados. (...).” Insurge-se o autor/agravante contra a supracitada decisão (ID Num. 99318546 – autos de origem), por meio da qual foi indeferido o pedido de Tutela de Urgência formulado para suspender a tramitação do feito executório de n. 0008342-57.2012.8.07.0018, em curso na 3a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal. Narra o agravante ter contraído financiamento bancário com a parte agravada em 07/07/2011, com vencimento datado para 06/07/2016. Informa que não conseguiu honrar os compromissos assumidos em razão do mencionado contrato de financiamento, uma vez aplicados, sobre as parcelas contratuais, juros abusivos pelo banco réu/agravado. Destaca que, no ano de 2012, o banco agravado, fundado na mora contratual do autor/agravante, ajuizou execução de título extrajudicial (ação n. 0008342-57.2012.8.07.0018), a qual ainda se encontra em trâmite na 3a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal. Noticia ter ajuizado ação revisional, distribuída ao Juízo a quo, com o fim de obter a revisão dos termos contratuais atinentes à incidência de juros e à atualização sobre o saldo devedor. Assim, requer a concessão da Tutela Recursal para que seja suspenso feito executório em curso. É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso, uma vez presentes os pressupostos de admissibilidade. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, poderá o relator, ao receber o agravo de instrumento, deferir a pretensão recursal em antecipação de tutela, mesmo que parcialmente. Nesse sentido, para que haja o deferimento antecipado da referida pretensão recursal, deverá a parte agravante demonstrar os elementos que evidenciem a probabilidade de seu direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, na forma prevista no art. 300, caput, do Código de Processo Civil. Na origem, o agravante reputa abusiva a taxa de juros contratada por meio do financiamento bancário descrito (ID Num. 96922356 – autos originais), a qual indica ser fixada em 70,06% ao ano. Contudo, diferente do alegado pelo recorrente, a taxa de juros pactuada no financiamento bancário impugnado corresponde a 54,64% ao ano, conforme devidamente consignado na Cédula de Crédito Bancário decorrente do negócio impugnado (ID Num. 96922356 – autos originais). Cumpre salientar que se encontra sumulado, pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), o entendimento de que a estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% (doze por cento) ao ano não indica, por si só, abusividade praticada pelos agentes financeiros (Súmula n. 382, STJ), a qual somente deve ser reconhecida quando comprovada a exorbitância dos índices praticados em relação ao mercado, o que não ocorre até o presente momento processual. Nesse sentido, já decidiu este eg. Tribunal de Justiça. Confira-se: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS. ADEQUAÇÃO À MÉDIA DE MERCADO. LICITUDE. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. PREVISÃO CONTRATUAL EXPRESSA. LEGALIDADE. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. 1. Pela inteligência da Súmula 382 do STJ os juros remuneratórios adotados pelas instituições financeiras não estão limitados a 12% ao ano, devendo ser reconhecida a abusividade apenas quando houver comprovação da exorbitância dos índices cobrados em relação à média do mercado utilizado na mesma espécie de operação, o que não se verifica na hipótese dos autos. 2. A capitalização de juros é admitida em cédulas de crédito bancário, com fundamento no art. 28, § 1o, da Lei 10.931/2004, desde que sejam indicados, "os juros sobre a dívida, capitalizados ou não, os critérios de sua incidência e, se for o caso, a periodicidade de sua capitalização". 2.1. "A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada". STJ - REsp 87747 / RS. 2.2. No caso dos autos, expressa no contrato a incidência e a periodicidade da capitalização dos juros remuneratórios, não há irregularidade na sua incidência, como forma de amortização de débito em parcelas sucessivas iguais. 3. Recurso de apelação desprovido. (Acórdão 1221472, 07009939720188070002, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 4/12/2019, publicado no DJE: 18/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO BANCÁRIO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. LEGALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. (...). 2. O Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento acerca da legalidade da capitalização mensal de juros, desde que expressamente pactuada, nos termos da Medida Provisória n. 1.963-17/2000, reeditada sob o n. 2.170/01. 4.1. Também firmou o entendimento, no julgamento do REsp 973.827/RS, submetido ao regime da Lei n. 11.672/08 (Lei dos Recursos Repetitivos), que a "previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada". 4.2. As súmulas 539 e 541 do STJ corroboram o entendimento pela possibilidade de capitalização de juros. 3. O Superior Tribunal de Justiça, sob a sistemática de recursos repetitivos, no recurso especial n. 1.061.530/RS, fixou a tese de que é admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, §1o, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto, o que não ocorreu no caso sob análise. 4. A taxa média de juros de mercado serve, apenas, como um referencial a ser seguido pela instituição bancária. 5. Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que as Tarifas de Avaliação do Bem e de Registro de Contrato são válidas desde que não haja abusividade na cobrança por serviço não prestado e inexista onerosidade excessiva. (REsp 1578553/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino). 6. "Permanece válida a tarifa de cadastro expressamente tipificada em ato normativo padronizador da autoridade monetária, a qual somente pode ser cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira." Tema 620 do STJ. 7. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados. (Acórdão 1311903, 07035888620208070006, Relator: ROBERTO FREITAS, 3a Turma Cível, data de julgamento: 18/12/2020, publicado no DJE: 3/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifos nossos). O que se encontra demonstrado, nos autos originais, até então, é a regularidade da contração impugnada em relação às disposições da Lei n. 10.931/2004, a qual dispõe sobre a Cédula de Crédito Bancário, in verbis: Art. 28. A Cédula de Crédito Bancário é título executivo extrajudicial e representa dívida em dinheiro, certa, líquida e exigível, seja pela soma nela indicada, seja pelo saldo devedor demonstrado em planilha de cálculo, ou nos extratos da conta corrente, elaborados conforme previsto no § 2o . § 1o Na Cédula de Crédito Bancário poderão ser pactuados: I - os juros sobre a dívida, capitalizados ou não, os critérios de sua incidência e, se for o caso, a periodicidade de sua capitalização, bem como as despesas e os demais encargos decorrentes da obrigação; II - os critérios de atualização monetária ou de variação cambial como permitido em lei; III - os casos de ocorrência de mora e de incidência das multas e penalidades contratuais, bem como as hipóteses de vencimento antecipado da dívida; (...). No caso em exame, a cláusula quinta do contrato de financiamento firmado deixa clara as condições de atualização do saldo devedor, em observância ao art. 28, § 1o, inciso I, da mencionada Lei n. 10.931/2004. Destaque-se, inclusive, que os parágrafos primeiro e segundo da referida cláusula contratual apontam a base de fixação da taxa de juros considerada na avença e a forma de capitalização, ambas de acordo com a referida Lei n. 10.931/2004 (ID Num. 96922356, pág. 2 – autos originais). Assim, ausente a demonstração da abusividade bancária à época da contratação, não fica caracterizada a probabilidade do direito do autor/agravante, de modo que permanece exigível o saldo devedor contratual pelo banco réu/agravado, o que mantém a regularidade do feito executório impugnado, no qual, apesar de proposto pelo banco agravado no ano de 2012 (ação de execução de no 0008342-57.2012.8.07.0001), o agravante se apresentou apenas em março de 2021, quando o Banco de Brasília S.A requereu a penhora de bem imóvel, do qual o recorrente possui uma fração (ID Num. 86070202 – ação de execução) – apesar de devidamente citado em julho de 2014 (ID Num. 21387005 – ação de execução). Posto isso, INDEFIRO o pedido de concessão de Tutela Recursal. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a agravante quantos os termos dessa decisão; e a parte agravada para apresentar contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 2 de setembro de 2021 15:07:34. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora